Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009588-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), YARA LUZIA DA COSTA - CPF: 106.680.201-72 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA –
INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
-
SAQUE EFETUADO PELA AUTORA - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se trata de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o negócio bancário. Posto isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.

Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. No caso sob exame, nas faturas constam custo efetivo total da operação de saque na ordem de 6,35% ao mês e 111,40% ao ano. E, segundo o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média mensal praticada (10/09/2019), era de 11,51% a.m e 269,59% a.a – Pessoa Física – Cartão de Crédito.

Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009588-10.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
YARA LUZIA DA COSTA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,54% ao mês, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas.

Ao final, condenou o Banco Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, a decadência do direito de discutir os débitos, posto que o primeiro desconto ocorreu em setembro de 2010 e a ação foi ajuizada somente em 03/03/2020, isto é, a Apelada quedou-se silente por mais de nove anos.

No mérito, o Apelante sustenta a validade do contrato celebrado, visto que a Apelada utilizou o cartão de crédito para saques e consumo pessoal e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Narrou que a Apelada possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há falar em abusividade.

Aduziu que os Bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com expressão: “capitalização de juros” para cobrar a taxa anual contratada, não havendo razão para a retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Afirmou que não é cabível a restituição dos valores descontados, posto que há relação jurídica entre as partes.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Apesar de intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (ID. 116795502).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022